Tribunal: STF
Processo: RE 83359
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-04
Data de publicação: 1976-03-04

Ementa:
INATIVO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SP. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. ARGÜIÇÃO DE COISA JULGADA.
IMPROCEDENCIA, POIS A RES JUDICATA NÃO SE ESTENDE A TERCEIRO QUE NÃO
FOI PARTE NO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.